Tribunal: TJMT
Processo: 1011368-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011368-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVANTE), KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 04.710.556/0001-22 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA - CPF: 700.281.178-91 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), VAGNER YOSHIHIDE TAKAFASHI - CPF: 017.741.168-63 (ADVOGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), HELIDA GENARI BACCAN - CPF: 214.735.128-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO COM DISPENSA DE CAUÇÃO. MEDIDA QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. INDEFERIMENTO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

Na pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça,
poderá
ser dispensada a caução, nos termos do artigo 521, II do Código de Processo Civil, desde que ausente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

E que pese com possibilidade da execução provisória dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser aplicado ao caso o poder geral de cautela, haja vista o valor ora buscado; além do que, não restou demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja expedido alvará em favor dos Agravantes neste momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interpostos respectivamente por KHALIL E CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS e MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA – ME, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1022635-85.2019.8.11.0041 – cumprimento provisório de sentença - rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como rejeitou o pedido de levantamento de valores com fulcro no art. 521, parágrafo único do CPC.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que processo de piso se trata de cumprimento provisório de sentença, por meio do qual os Exequentes, ora Agravantes, pleiteiam o recebimento de valores correspondentes as verbas de sucumbência – honorários advocatícios e despesas processuais – arbitradas por esse egrégio Tribunal nos autos da Apelação no 145603/2017 (N.U. 0038993- 60.2010.8.11.0041).

Salientam que o Agravando está interpondo diversos recursos protelatórios para obstar a execução da verba de sucumbência.

Alegam que intimado acerca do cumprimento provisório de sentença, o Agravado não cumpriu a ordem de depositar em juízo o valor executado, limitando-se a informar, que iria impugnar o cumprimento provisório de sentença, e ainda indicou um imóvel como garantia do juízo.

Aduzem que requereram junto a juízo do processo a aplicação da multa de 10% sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em desfavor do Executado por ausência de pagamento no prazo legal, bem como pleitear a realização de penhora on line de ativos financeiros do Agravado.

Que foi deferido pelo juízo do processo a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo patamar sobre o total de débito, bem como foi realizada penhora de ativos financeiros do Agravado por meio do BACENJUD, no montante integral do débito exequendo, no valor de R$ 1.223.487,63 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Alegam que após a efetivação do bloqueio dos ativos financeiros, o Agravado protocolou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que apresentaram resposta a impugnação, bem como protocolaram petição, onde pleitearam o levantamento dos valores que foram penhorados; porem que o juízo proferiu a decisão ora agravada, que sabiamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, que de modo precipitado indeferiu o levantamento dos valores, sob alegação de que se trata e quantia vultuosa, e que a liberação sem caução acarreta risco de incerta reparação ou irreversibilidade.

Defendem a possibilidade da liberação dos valores sem caução em cumprimento provisório de sentença, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar e, sobretudo, porque a decisão apenas não transitou em julgado em razão de recursos protelatórios que estão sendo apresentados pelo Agravado.

Registra que o levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença é incontestável, nos termos do artigo 520,
caput
, e inciso IV, combinado com o art. 525, §6o, ambos do CPC/15.

Discorre sobre a dispensa da caução por pender o Agravo art.1042 e art.521, III.

Ponderam, que não obstante todo o esforço do Agravado para tentar modificar o
decisum
exequendo, vê-se que esse não obteve êxito em nenhuma de suas irresignações recursais, seja em sede de aclaratórios, pedidos de reconsideração, recurso especial ou no pedido de efeito suspensivo.

Sustenta, a altíssima probabilidade de manutenção da decisão proferida pela 1a Câmara de Direito Privado do e. TJMT e que os Agravantes estão executando no cumprimento provisório de sentença, o que, por si só, já é suficiente para autorizar o levantamento dos valores sem a necessidade de caução, nos termos do artigo 521, inc. III, do CPC/15.

Discorre ainda, sobre a dispensa de caução por ser verba alimentar (art. 521, I do CPC).

Defende a ausência de risco de dano, bem como a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Requer o recebimento do presente agravo de instrumento, que seja deferida tutela recursal para deferir o levantamento dos valores depositados em juízo no montante integral de R$ 1.223.487,63 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), com dispensa de caução, por se tratar de verba alimentar, e pender apenas o agravo do 1.042, e por não existir provas de manifesto risco de grave dano e difícil reparação ou incerta reparação.

Subsidiariamente, caso entenda pelo indeferimento, que seja liberado deferida a liberação parcial dos valores em favor dos Agravantes/Exequentes, em montantes mensais de 60 (sessenta) salários mínimos, que corresponde a quantia necessária para a subsistência mensal dos advogados Agravantes e respectivas famílias, com dispensa de caução, por tratar-se de verba alimentar.

A liminar foi indeferida (id.n.o 11727460 )

Contrarrazões (id.n.o 15321465).

Juntada de petição do Agravado (id.n.16344989).

Juntada da petição do Agravante (id.n.o 16681093).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interpostos respectivamente por KHALIL E CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS e MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA – ME, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1022635-85.2019.8.11.0041 – cumprimento provisório de sentença - rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como rejeitou o pedido de levantamento de valores com fulcro no art. 521, parágrafo único do CPC.

Inicialmente, quanto a petição (id.n.16344989), entendo que melhor razão não assiste ao Agravado, posto que, da análise dos autos de origem, verifico a ocorrência de fato superveniente, qual seja, o juízo já analisou os embargos de declaração anteriormente opostos, e os rejeitou.

Diante do exposto, entendo que a análise do presente recurso não trará qualquer prejuízo ao Agravado, ademais, se este de fato, sentiu-se prejudicado com a decisão de origem, poderia após o julgamento dos embargos de origem, interpor novo Recuso de Agravo de Instrumento.

Isto posto, passo a análise de mérito do presente recurso.

O juízo proferiu a seguinte decisão (id.n.22087347):

“Pois bem. Apesar de a tese ventilada não ser matéria prevista no art. 525, §1o, do CPC, passo a sua análise.

Dessume-se que a parte executada sustenta a tese de inconstitucionalidade com alegações genéricas e sem qualquer respaldo, sequer indicando qual seria o parâmetro para se discutir a constitucionalidade.

Diferente das alegações da parte executada, o tema encontra-se consolidado desde o CPC anterior, vindo a nova legislação apenas repetir a possibilidade de aplicação de horários advocatícios e multa no cumprimento de sentença provisório.

Os dispositivos mencionados gozam de presunção de constitucionalidade, não padecendo de qualquer vício formal ou material.

Destarte, as razões invocadas pela parte executada não servem para ofuscar a constitucionalidade dos dispositivos.

A propósito, colaciono o seguinte julgado admitindo aplicação da multa e honorários no cumprimento provisório:

(...)

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Não são cabíveis honorários quando a impugnação é rejeitada.

Por fim, quanto ao pedido da parte exequente para levantamento de valores, em que pese se tratar de natureza alimentar, denota-se que se trata de quantia vultosa, de maneira que a liberação sem caução acarreta risco de incerta reparação ou irreversibilidade da medida.

Assim, indefiro o pedido de levantamento de valores com fulcro no art. 521, parágrafo único, do CPC.”

Pois bem, em que pese alegação dos Agravantes, bem como possibilidade da execução provisória dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser aplicado ao caso o poder geral de cautela, haja vista o valor ora buscado.

Vale ressaltar que a concessão de medidas urgentes está condicionada à verificação da plausibilidade de direito e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em análise, não restou demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja expedido alvará em favor dos Agravantes neste momento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. A ausência de trânsito em julgado não impede a execução provisória dos honorários sucumbenciais, impondo-se apenas que eventual liberação de valores seja precedida de caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC/2015. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento No 70077410652, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - AI: 70077410652 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

Desta feita, mantenho a decisão proferida pelo do juízo “a quo”.

Mister destacar, que, em que pese a alegação dos Agravantes, sobre a desnecessidade de prestação de caução, o art. 521 do CPC, estabelece quo o juiz “poderá” dispensar a caução, e não que “dispensará”, vejamos:

“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art.520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I – o crédito for de natureza alimentar, indecentemente de sua origem.”

Assim, a exceção invocada pela agravante, insculpida no inciso II do art. 521 do CPC não trata de direito objetivo do credor, cabendo analisar se presentes os requisitos autorizadores da medida, caso a caso.

Desta feita, apesar dos argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbram presentes os requisitos exigidos na espécie.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020